Tribunal: TJSP
Processo: 1008760-04.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Alergia causada por idiossincrasia, por fator pessoal do consumidor, à armação dos óculos adquiridos não reflete defeito do produto, se sua composição não compreende substância perigosa, e, portanto, não vincula as fornecedoras a indenização. Ausente, no mais, lesão moral, julga-se improcedente a demanda ajuizada contra a fabricante e a comerciante dos óculos. Antes, restabelece-se a gratuidade

Ementa:
Alergia causada por idiossincrasia, por fator pessoal do consumidor, à armação dos óculos adquiridos não reflete defeito do produto, se sua composição não compreende substância perigosa, e, portanto, não vincula as fornecedoras a indenização. Ausente, no mais, lesão moral, julga-se improcedente a demanda ajuizada contra a fabricante e a comerciante dos óculos. Antes, restabelece-se a gratuidade em favor da autora.